Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-93.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPARECIMENTO AO IML PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A representação do ofendido não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade de que o autor do fato seja processado, como é o caso dos autos, em que a vítima compareceu ao Instituto Médico Legal, dentro do prazo decadencial de seis meses, para realização de exame de corpo de delito, no qual foram constatadas as lesões sofridas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 09 (nove) meses de detenção para 07 (sete) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.